Tribunal: TJDFT
Processo: 0732603-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0732603-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CATARINE DE ALBUQUERQUE MOTA E LIMA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CATARINE DE ALBUQUERQUE MOTA E LIMA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado/autora, sobre os embargos apresentados pelo Distrito Federal, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito